Tribunal: TJES
Processo: 5018802-52.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018802-52.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: GETULIO FRANCISCO e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018802-52.2025.8.08.0012

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: GETULIO FRANCISCO e ELIETE MARIA NASCIMENTO FRANCISCO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso da cia aérea que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cancelamento do voo decorrente de ajuste emergencial na escala da tripulação. Verificação quanto a configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea e falha na prestação de serviço. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

Ajuste emergencial na escala da tripulação configura fortuito interno, pois é inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil.

Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência dos cancelamentos e remarcações dos voos.

Ausência de comprovação de fornecimento de assistência integral ao consumidor, inclusive quanto ao dever de informação, tampouco de aviso com a antecedência mínima de 72 horas sobre o cancelamento do voo, nos termos da Resolução n° 400/2016 da ANAC.

A indenização por danos morais é devida, uma vez que os fatos ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano. Em decorrência da ausência de reacomodação eficiente e da falha na prestação de assistência integral (alimentação, hospedagem e informação), o autor somente chegou ao destino com atraso de quase 01 (um) dia, tendo, inclusive, perdido compromisso (curso) previamente agendado.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Ajuste emergencial na escala da tripulação não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido. Cabe à empresa fornecer assistência integral ao consumidor e cumprir o dever de informar com antecedência os cancelamentos dos voos, sob pena de responder pelos danos causados às partes.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor

art. 737 do Código Civil.

art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC;

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024;

TJ-DF 07416023620258070016 2041506, Relator.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 10/09/2025, PRIMEIRA TURMA RECURSAL;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a parte autora que adquiriu passagens aéreas junto à ré GOL LINHAS AÉREAS S.A. com destino final à cidade de Araçatuba/SP, para viagem realizada em 25/07/2025. No entanto, em razão de falha técnica na aeronave do voo de conexão no aeroporto do Rio de Janeiro (GIG), houve atraso superior a 22 horas até a chegada ao destino final. Sustentam que, em razão do atraso, perderam parte de um curso para o qual viajavam, além de terem arcado com despesas extras. Assim, requerem a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$40,00 e por danos morais no montante de R$24.000,00.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida, GOL LINHAS AEREAS S.A, a: a) pagar aos requerentes, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$40,00 (quarenta reais), atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação; b) pagar a cada um dos requerentes, GETULIO FRANCISCO e ELIETE MARIA NASCIMENTO FRANCISCO, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), totalizando R$8.000,00 (oito mil reais). Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O valor da condenação deverá ser atualizado pela ferramenta disponibilizada pelo TJES no link https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/, sendo o fator de atualização o “índice do TJES” e os juros moratórios a alternativa “juros legais”.

Irresignada, a companhia aérea Gol interpôs Recurso Inominado, argumentando que o atraso superior a 22 horas ocorrido no trecho de conexão decorreu de ajuste emergencial na escala da tripulação, medida obrigatória para cumprimento da Lei nº 13.475/2017 (Lei do Aeronauta) e do RBAC nº 117, normas que impõem limites de jornada a fim de garantir a segurança da operação aérea. Sustenta que tal circunstância configura caso fortuito/força maior, afastando a responsabilidade civil da transportadora e o dever de indenizar.

A Gol afirma, ainda, que não há dano material comprovado, pois o gasto alegado pelos autores (R$40,00) não configura prejuízo extraordinário. No tocante ao dano moral, defende que o atraso, embora inconveniente, não ultrapassa os meros aborrecimentos do transporte aéreo, inexistindo prova de abalo relevante à esfera personalíssima dos passageiros. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório fixado na sentença e pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões Recursais apresentadas, conforme Id. nº
16697470
.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos e as provas produzidas, verifica-se que o voo adquirido pelos autores foi cancelado em decorrência de
“ajuste emergencial na escala da tripulação”,
conforme alegação da própria recorrente.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para o atraso do voo
– “ajuste emergencial na escala da tripulação” - caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço
, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO . PRELIMINARES REJEITADAS. ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO. PERDA DA CONEXÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS . NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. O recorrido adquiriu, por meio de agência de viagens, passagens aéreas, mas o atraso injustificado de um voo fez com que perdesse o voo de conexão, frustrando o planejamento do autor de assistir a evento futebolístico em Buenos Aires e fazendo com que interrompesse a viagem e retornasse para Brasília no dia seguinte . A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e determinou a restituição de R$ 4.794,26 e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. 2 . Nas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o atraso do voo ocorreu devido a um ajuste emergencial da escala de trabalho da tripulação, para adequá-la às limitações operacionais previstas na legislação, o que configura hipótese de força maior. Também afirma que as despesas apontadas não guardam nexo direto e exclusivo com o cancelamento do voo. Por fim, defende que não houve dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor fixado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) suposta violação à dialeticidade e (ii) eventual ilegitimidade passiva. No mérito, (iii) hipótese de força maior, (iv) ocorrência de danos materiais e (v) configuração da danos morais e razoabilidade do valor fixado . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. 5 . As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e o pedido de reforma ou anulação. Preliminar rejeitada. 6. A agência de viagens, contratada exclusivamente para emissão das passagens aéreas, não pode ser responsabilizada por danos decorrentes do atraso injustificado do voo que acarretaram a perda da conexão e, consequentemente, o não comparecimento ao evento pretendido (STJ, AgRg no REsp 1 .453.920/CE e TJDFT, Acórdão 2023392 – 2ª Turma Recursal). Preliminar rejeitada. 7 .
Eventual necessidade de ajuste na escala da tripulação não é motivo apto a ilidir a responsabilidade da recorrente pelo atraso do voo do recorrido e seus desdobramentos, já que é seu o ônus de garantir que haja funcionários aptos e em número suficiente para atender os consumidores que contrataram os seus serviços. Logo, não se tratando de hipótese de fortuito externo, se mantém evidenciada a falha no serviço prestado e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC (TJDFT, Acórdão 2029411 – 3ª Turma Recursal).
8 . Com relação ao dano moral, entende-se como tal aquele que decorre de lesão aos direitos de personalidade (como a honra, a imagem, o nome, a integridade física, entre outros). Especificamente nas hipóteses de atraso de voo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o dano extrapatrimonial não ocorre de forma presumida. 9. No caso, a circunstância vivenciada pelo recorrido extrapola o mero aborrecimento, pois o atraso injustificado do voo acarretou a perda da conexão e impediu que o recorrente comparecesse ao evento futebolístico pretendido, única razão para a viagem . Assim, o valor fixado na origem (R$ 5.000,00) se revela razoável e proporcional, sem incidir em enriquecimento ilícito, em especial ao se considerar o porte econômico da companhia aérea recorrente. IV. DISPOSITIVO 10 . Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. _______________ Jurisprudência citada: STJ, AgRg no REsp n . 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014; TJDFT, Acórdão 2023392, 0816760-34.2024 .8.07.0016, Relator (a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025; Acórdão 2029411, 0715533-64.2025 .8.07.0016, Relator (a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025. (TJ-DF 07416023620258070016 2041506, Relator.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 10/09/2025, PRIMEIRA TURMA RECURSAL).

Além disso, verifica-se que a companhia aérea não procedeu à comunicação do cancelamento do voo com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, em desatenção ao que dispõe a regulamentação aplicável ao transporte aéreo de passageiros. Soma-se a isso o expressivo lapso temporal para a realocação dos consumidores em outro itinerário, de modo que somente chegaram ao destino final com quase 01 (um) dia de atraso, circunstância que lhes ocasionou, inclusive, a perda de compromisso previamente assumido, relacionado ao curso para o qual se deslocavam.

A recorrente, por sua vez, não comprovou ter prestado ao consumidor a devida assistência material durante todo o período de reacomodação, como alimentação, informações claras e suporte adequado, conforme determina a legislação aplicável. Tal omissão resultou em prejuízos econômicos e transtornos significativos aos passageiros.

Dessa forma, restou evidenciado o descumprimento, por parte da companhia aérea, das disposições constantes na Resolução nº 400/2016 da ANAC, que regula as alterações e cancelamentos de voos, impondo ao transportador o dever de informar previamente os passageiros e prestar assistência material adequada e integral nos casos de interrupção ou atraso nos serviços, nos seguintes termos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer o dever de reparação em hipóteses semelhantes, notadamente quando o atraso ou cancelamento do voo decorre de manutenção não programada ou de ajustes emergenciais na escala da tripulação. Tais situações configuram
fortuito interno
, por se relacionarem diretamente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, o qual não pode ser transferido ao consumidor.

Assim, ainda que alegada a necessidade de adequação operacional, trata-se de evento
previsível e inerente à prestação do serviço de transporte aéreo
, não sendo apto a afastar a responsabilidade objetiva da transportadora. Desse modo, o mesmo entendimento jurisprudencial consolidado em casos de manutenção inesperada é plenamente aplicável à hipótese em exame.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) A manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado. 3) Em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido, devendo portanto, serem ressarcido dos danos materiais. 4) Na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou. 5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto à procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da cia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos consumidores:

A responsabilidade da empresa de transporte aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos defeitos na prestação do serviço independentemente da existência de culpa. A alegação de "ajuste emergencial da escala de trabalho da tripulação" não configura motivo de força maior capaz de excluir a responsabilidade da transportadora. Tal evento é considerado fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não podendo ser oposto ao consumidor. Cabia à requerida, seja por força da inversão do ônus probatório, seja por força do art. 14, §3º, do CDC, comprovar a existência de uma excludente de responsabilidade, o que não fez. A falha na prestação do serviço restou, portanto, caracterizada pelo atraso superior a 22 horas na chegada dos requerentes ao destino, em descumprimento ao contrato de transporte firmado. Quanto aos danos materiais, os requerentes pleiteiam o valor de R$40,00, juntando comprovante de despesas com alimentação durante o período de espera. O pedido é procedente, pois decorre diretamente da falha da requerida. No que tange aos danos morais, estes são evidentes. A longa e angustiante espera, a incerteza e o transtorno de serem realocados em voo apenas no dia seguinte, culminando na perda de parte de um compromisso profissional, ultrapassam o mero dissabor. A situação vivenciada pelos requerentes gerou aflição e frustração que atentam contra a dignidade da pessoa humana, justificando a reparação pecuniária. Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais), sendo R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)